Tribunal: TJSP
Processo: 1015555-58.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos à execução – Sentença de improcedência – Cheques que não circularam – Possibilidade de discussão da causa debendi – Alegação de vício na prestação do serviço – Embargante que requereu expressamente a produção de prova pericial e testemunhal – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015555-58.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
HELENA DA SILVA, é apelado AUTO PEÇAS RUSSI EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015555-58.2019.8.26.0007 -Voto no 3574
2
Apelação n. 1015555-58.2019.8.26.0007
Apelante: Maria Helena da Silva
Apelado: Auto Peças Russi Eireli
Juiz: Carlos Alexandre Böttcher
Comarca: São Paulo Foro Regional VII Itaquera - 4a Vara Cível
Voto n. 3574

Embargos à execução
Sentença de improcedência

Cheques que não circularam Possibilidade de discussão da
causa debendi Alegação de vício na prestação do serviço
Embargante que requereu expressamente a produção de
prova pericial e testemunhal
Cerceamento de defesa
caracterizado Sentença anulada Recurso provido.

Trata-se de apelação (fls. 71/77) contra sentença (fls. 60/63), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à
execução opostos por Maria Helena da Silva em face de Auto Peças Russi Eireli,
condenando a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária de 10% do valor do débito.
Irresignada, recorre a embargante, alegando, preliminarmente,
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois requereu
expressamente a produção de prova oral e pericial. No mérito, assevera que os três
cheques executados foram entregues como pagamento pela venda e instalação de
acessórios de veículo da exequente, a qual, contudo, não realizou os serviços na
forma contratada. Afirma que o motivo da sustação dos cheques foi decorrente das
“incansáveis idas e vindas da apelante junto à concessionária para solucionar os
defeitos que depreciaram o seu veículo”. Forte nessas premissas, propugna pela
nulidade da sentença ou pela sua reforma, para que seja julgado procedente o pedido
deduzido, declarando-se inexigíveis os cheques.
O recurso é tempestivo e preparado (fls.107/198).
Intimado, o embargante apresentou contrarrazões (fls. 91/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015555-58.2019.8.26.0007 -Voto no 3574
3
É o relatório.
A embargante argumenta, na exordial, que, ao adquirir um veículo
novo HB20 da Hyundai, realizou a compra de itens acessórios, cujo fornecimento e
instalação seriam realizados pelo embargado, pelo valor de R$8.720,00. No entanto,
alguns itens apresentaram defeitos: (i) multimídia não funcionava; (ii) frisos
personalizados que, ao serem instalados, mancharam a lataria do veículo com cola; e
(iii) revestimento em couro com manchas de cola. Em virtude da inércia da
embargada em reparar os defeitos dos acessórios, que teriam desvalorizado seu
veículo, a embargante afirma que sustou os três cheques objeto da execução.
Por sua vez, o embargado, às fls. 47/48, afirmou que a embargante
deveria ter discriminado quais os produtos apresentaram defeitos e comprová-los.
Aduz, ainda, que, dos três produtos supostamente defeituosos, um deles a
embargante reconheceu que foi solucionado. Defende, pois, que os embargos à
execução são meramente protelatórios.
Sobreveio sentença (fls. 60/63) que julgou improcedentes os embargos
ao fundamento de que (i), em processo de execução, é prescindível a narração da
causa debendi; (ii) a embargante admitiu ter emitido quatro cheques como parte do
pagamento do preço, três dos quais instruíram a inicial da execução; (iii) o
fornecimento e instalação dos produtos é fato incontroverso; (iv) a embargante não
pode sustar os cheques unilateralmente; (v) a embargada negou a existência dos
alegados vícios; (vi) a embargante não pleiteou a produção de prova pericial; e (vii)
não houve notificação da embargada para solucionar os alegados vícios.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta provimento.
Com efeito, os cheques foram emitidos pela apelante nominalmente
em favor do apelado (fls. 6/11), de modo que, não havendo circulação dos títulos,
não há que se falar em abstração, que é a completa desvinculação da cártula em
relação à causa que originou sua emissão. Acerca do tema, André Santa Cruz elucida,
com acuidade, que:
(...) a circulação do título é fundamental para que se opere a sua
abstração, ou seja, para que o título se desvincule completamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015555-58.2019.8.26.0007 -Voto no 3574
4
seu negócio originário. Posto em circulação, o título passará a vincular
outras pessoas, que não participaram da relação originária, e que por
isso assumem obrigações e direitos tão somente em função do título,
representado pela cártula. (Direito Empresarial: volume único, 10 ed.,
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 551).
Destarte, mostra-se viável a discussão acerca do débito fundada em
exceções de direito pessoal da emitente em face do favorecido ou de nulidade da
obrigação, que resultou na emissão dos títulos.
Como corolário da assertiva supra, faz-se mister a produção das
provas requeridas pela embargante para que se demonstre tanto os defeitos nos
produtos e serviços adquiridos, quanto as alegadas reclamações.
Ressalta-se que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, a
embargante requereu expressamente não somente a oitiva das testemunhas arroladas
à fl. 58, que teriam presenciado “as recorrentes idas e vindas da embargante junto à
concessionária para reparação dos defeitos”, como também a realização de “perícia
junto ao veículo para que se comprove que os defeitos elencados são oriundos da
instalação dos acessórios da embargada”.
Além disso, verifica-se que os cheques, emitidos em 19/10/2018,
19/11/2018 e 19/12/2018, foram todos devolvidos pelo motivo 21 (sustação), e as
fotos do veículo de fls. 12/14 consubstanciam indícios dos alegados defeitos a
justificar a produção das provas requeridas.
Confira-se, a propósito, a orientação adotada pelo E. Tribunal de
Justiça de São Paulo em casos semelhantes:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUE - CAUSA
DEBENDI - CERCEAMENTO DE DEFESA - Pretensão à produção
de prova pericial e testemunhal a fim de demonstrar que o cheque,
objeto da ação de execução, foi emitido para aquisição de veículo que
continha vício oculto, sendo o título inexigível - Documentos juntados
pelo apelante que configuram início de prova escrita a permitir a
produção de prova oral - Inteligência do art. 444 do CPC c.c. art. 227

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015555-58.2019.8.26.0007 -Voto no 3574
5
do CC - Ônus da prova que incumbe ao embargante, ora apelante, o
qual requereu ampla produção probatória, a fim de comprovar suas
alegações - Julgamento antecipado da lide que implicou em
cerceamento de defesa - Sentença anulada - Apelo provido. (Apelação
n. 1001290-31.2016.8.26.0274, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Salles Vieira, j. 29/06/2018).
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretensão ao
reconhecimento da inexigibilidade de cheques - Sentença de
procedência - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento -
Apelante que não demonstrou que os serviços foram prestados de
acordo com o projeto contratado, sendo possível ao apelado o
abatimento proporcional do preço, através da sustação de parte dos
cheques emitidos, como foi feito - Sentença mantida - APELAÇÃO
não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (Apelação n.
1003492-32.2018.8.26.0008, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Kleber Leyser de Aquino, j. 16/01/2020).
Admitida, pois, a oposição de exceções pessoais pela embargante em
face do embargado em relação à obrigação contratual originária, deveria ter sido
oportunizada nos autos a ampla instrução probatória, conforme expressamente
requerido pela ora apelante, com o escopo de possibilitar a comprovação de eventual
vício no serviço a justificar o abatimento de preço.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, anulando a sentença,
para que os autos retornem à origem para a necessária dilação probatória.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator